Tribunal: CARF
Processo: 10580.734237/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734237/2011-29
ACÓRDÃO
2002-009.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA SINEIA DA SILVA CORDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização,
serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734237/2011-29
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 07/10), lavrada em 10/10/2011, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 08), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 22/11/2011 (fl. 11), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 22/12/2011 (fls. 02/05), na qual alega, em síntese, o que se
segue:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734237/2011-29
3
Despesas com advogados
· O valor dos honorários pago foi de R$125.749,70 e não de R$85.499,79
conforme consta na notificação de lançamento. A composição destes honorários
encontra-se no anexo 1 "DEMONSTRATIVO". Faltou considerar na notificação os
honorários pagos aos espólios do advogado Roberto José Passos, no valor de
R$40.249,91, conforme comprovante do depósito judicial no anexo 2.
· Assim, o valor de R$40.249,91 deve ser abatido do valor de R$190.758,89,
constante na linha Omissão de Rendimentos Apurada que consta na notificação
acima.
Atualização monetária do FGTS e Auxílio Alimentação
· Nos valores recebidos a título de juros de mora de 35,40% e multa normativa,
respectivamente R$131.355,88 e R$72.452,29, estão incluídos na base do cálculo
valores referentes a FGTS, Multa de FGTS, Aviso Prévio Indenizado, Auxílio
Refeição e Auxílio Cesta. Como estes valores não foram considerados na base para
Imposto de Renda da planilha de cálculo do anexo 3, a correção monetária e a
multa destes também não devem ser consideradas para a base do Imposto de
Renda, por serem verbas isentas.
INSS parte reclamante (contribuinte)
· O valor de R$7.245,96 referente ao INSS reclamante, conforme consta na folha 4
do anexo 3 "CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA", deve ser considerado
como Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido, pois não foi declarado na
declaração original.
Revisão da apuração do imposto devido
· O valor devido pelo contribuinte é de R$ 11.506,63, conforme cálculo
apresentado.
Quitação do imposto apurado
· Após as considerações e revisão dos cálculos do imposto devido, o contribuinte
optou por fazer o recolhimento do débito tributário no valor de R$ 11.506,63,
para nada mais dever à RFB, quitando, desta forma, o crédito tributário.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Despacho para Diligência
Em 03/06/2015, foi solicitada à DRF Salvador/BA, por meio do Despacho no 262
(fls.55/56), a juntada de cópia legível dos demonstrativos de fls. 16/17 ou de
outros demonstrativos e/ou documentos, contendo a discriminação das verbas
recebidas, na impossibilidade de se obterem cópias legíveis dos demonstrativos
de fls. 16/07.
Referida solicitação foi objeto de atendimento em 02/08/2015 (fl. 69), por meio
da juntada dos documentos de fls. 61/68.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734237/2011-29
4
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte (fls. 72/80), o sujeito passivo interpôs, em 10/12/2015, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os julgadores de primeira instância consideraram que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar que as despesas totais com honorários advocatícios foram de R$ 125.749,70,
reconhecendo o pagamento de apenas R$ 85.499,79;
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
c) as despesas com honorários de perito são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre o valor correto da dedutibilidade dos valores dos
honorários advocatícios e periciais, sendo que o Recorrente alega que o correto seria os
honorários proporcionais a R$ 125.749,70 e não R$ 85.499,79.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão a quo considerou como dedutível
da base de cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente apenas o valor de R$ R$
66.486,95, a título de honorários advocatícios proporcionais de R$ 85.499,79 (77,762%), in verbis:
(...)
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização, e desde que devidamente comprovadas, nos termos do art. 12
da Lei 7.713/88 e do art. 56, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de
Renda.
As despesas com honorários advocatícios, pagas pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateadas entre os rendimentos tributáveis, não tributáveis
e tributáveis exclusivamente na fonte recebidos em ação judicial, podendo apenas
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734237/2011-29
5
a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
No caso em tela, verifica-se que a interessada não logrou êxito em comprovar que
os honorários advocatícios totais correspondem a R$ 125.749,70, o que poderia
ter sido feito por meio da juntada do contrato de prestação de serviços, com a
discriminação dos percentuais devidos a cada advogado, bem como de todos os
recibos emitidos pelos prestadores. Assim, neste julgamento, serão acatados os
honorários totais no valor de R$ 85.499,79, conforme consta da Notificação de
Lançamento.
(....)

Verbas
Proporção verbas
Juros correspondentes* Verbas corrigidas +Juros
Principal
371.061,81 83,6398%
131.355,88
502.417,69
Multa normativa
72.452,29
16,3312%

72.452,29
Multa R$ 128,62
128,62
0,0290%

128,62
Total
443.642,72 100,0000%
131.355,88
574.998,60
Total isento
50.484,69
11,3796%
17.871,58
68.356,27
Total trib.exclus.
48.169,34
10,8577%
17.051,94
65.221,28
Total trib ajuste
344.988,69 77,7627%
96.434,49
441.423,18
* Juros proporcionalizados entre as verbas que compõem o principal, eis que não
incidiram sobre a multa normativa e a multa de R$128,62.
Os honorários advocatícios proporcionais que poderão ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis correspondem a R$ 66.486,95 (77,7627% dos honorários
totais comprovados).
(...)
Neste ponto, deve-se esclarecer que tanto a Notificação de Lançamento bem como
a decisão de piso já considerou a dedução de honorários advocatícios e periciais dos seguintes
profissionais: Arlindo Camilo da Cunha Filho (R$ 57.499,86), André Lima Passos (R$ 17.249,91) e
Walter Vasconcelos de Seixas Pereira Junior (R$ 10.749,98), totalizando R$ 85.499,79, o que daria
um valor proporcional de R$ 66.486,95 (77,7627%).
Esclareça-se que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, a base de
cálculo sujeita à incidência do imposto de renda compõe-se exclusivamente de rendimentos
tributáveis.
Em consequência, as mencionadas despesas – entre elas os honorários
advocatícios/despesas judiciais – deverão ser rateadas entre os rendimentos tributáveis, sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos/não tributáveis recebidos na ação judicial, e somente a parcela
correspondente aos tributáveis poderá ser deduzida para fins de determinação do valor sobre o
qual incidirá o imposto de renda, portanto, correta a proporcionalização das despesas de
honorários advocatícios e periciais, conforme acima demonstrado.
Alega o Recorrente que faltou ter sido considerado pela decisão de piso os
honorários pagos ao espólio do advogado Roberto José Passos no valor de R$ 40.249,91, conforme
comprovante de deposito judicial (fl. 14).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734237/2011-29
6
Compulsando os autos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo,
pois apenas com o documento juntado pela Recorrente (depósito judicial - fl. 14), no valor de R$
40.249,91, não é possível afirmar que o Sr. Roberto José Passos era patrono da contribuinte na
ação trabalhista 00791-2005-014-05 (fls. 63/68), onde a fiscalização constatou a infração de
omissão de rendimentos objeto da Notificação Fiscal de Lançamento, objeto deste julgamento.
Acrescenta-se ainda que, por meio do documento juntado aos autos (fl. 14),
também não é possível afirmar que o depósito feito ao espólio de Roberto José Passos tem como
origem os honorários advocatícios da ação trabalhista 00791-2005-014-05 (fl. 63/68).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 110
DF CARF MF
Original